Tribunal: STF
Processo: ARE 1457316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRÁFIGO INTERNACIONAL DE DROGAS. ECSTASY. COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDAS.



    I – Réu denunciado por remeter, através de via postal, para o Brasil, de Amsterdã – Holanda, aproximadamente 800 gramas da substância entorpecente MDMA (3,4-metilenodioxi-metanfetamina), popularmente conhecida como ecstasy, equivalente a 3.163 comprimidos, aproximadamente, e acondicionados em embalagem plástica camuflada no interior de uma caixa de som, restando condenado em primeiro grau como incurso nas penas do crime do art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    II - Nos termos da teoria da ubiquidade, prevista no art. 6º do Código Penal, “considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.” In casu, a droga foi remetida da Holanda para o Brasil e o crime praticado pelo apelante consumou-se no Brasil, local onde a droga foi apreendida pela Receita Federal localizada no Rio de Janeiro, não havendo que se falar em jurisdição exclusiva da Holanda.



    III - Os laudos periciais testaram positivo para a substância entorpecente MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina) e o laudo papiloscópico atestou as digitais do réu. Não prospera a alegação de nulidade processual, pois as provas produzidas na investigação não são repetíveis em sede de instrução processual, conforme ressalva o art. 155 do Código de Processo Penal: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.



    IV - Impõe-se a manutenção da condenação do réu, como incurso nas penas do crime do rt. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, posto que comprovados nos autos, pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, a materialidade e o respectivo nexo causal com a autoria, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude.



    V - Com relação à pena-base, o juízo sentenciante a fixou de forma correta, considerando a ocorrência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu. Conforme já assente na doutrina e jurisprudência, basta que haja apenas uma circunstância desfavorável que a pena não será aplicada em seu mínimo legal (STF, ação penal nº 470).



    VI - Houve por bem o juízo a quo em não valorar negativamente os antecedentes do réu, nos termos da Súmula nº 444, do STJ. O prévio cumprimento de penas em decorrência de duas condenações criminais, embora não caracterize maus antecedentes no tocante à quantificação da pena-base, é suficiente para afastar o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Aplicada de maneira adequada a causa de aumento de pena relativa à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei de Drogas), no patamar mínimo de 1/6 da pena.



    VII - Recurso de apelação da defesa desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente